Tribunal: TJSP
Processo: 0004653-84.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação. Vias de fato e ameaça praticadas em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Recurso da defesa.

1. Condenação adequada. Materialidade e autoria demonstradas. Prova oral. Contravenção penal de vias de fato que prescinde de laudo pericial para comprovar a materialidade. Declarações da vítima e da testemunha que confirmam as agressões e ameaça.
2. Dosimetria.

Ementa:
Apelação. Vias de fato e ameaça praticadas em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Recurso da defesa.

1. Condenação adequada. Materialidade e autoria demonstradas. Prova oral. Contravenção penal de vias de fato que prescinde de laudo pericial para comprovar a materialidade. Declarações da vítima e da testemunha que confirmam as agressões e ameaça.
2. Dosimetria. Afastamento da agravante do motivo fútil. Ocorrência de bis in idem em relação à agravante da violência doméstica. Reconhecimento da continuidade delitiva em relação às contravenções de vias de fato. Readequação da pena. Imposição de pena de detenção a contravenção penal. Impropriedade. Delito apenado com prisão simples. Regime semiaberto mantido para ambos os delitos dada a reincidência. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão do sursis.
3. Recurso provido em parte.